Tribunal: TJBA
Processo: 8001469-38.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001469-38.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE SEBASTIAO BARBOSA NETO

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
TAXA DE JUROS ANUAIS DE 987,22%. JUROS APLICADOS EQUIVALENTES A 35 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001469-38.2022.8.05.0137
, em que são
recorrente e recorrida, OSE SEBASTIAO BARBOSA NETO e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.